Tribunal: TJDFT
Processo: 0008962-77.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0008962-77.2013.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 038 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NURA KAMEL ABDUL HAK, RIMA KAMEL ABDUL HAK DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 13655486 - Pág.1/7, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora